Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715211-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADEMIR EUZEBIO DOS SANTOS, EDILMAR HUMPHREYS, JOSE RAYMUNDO DOS SANTOS, LUIZ TADEU DE GOES, LUIZ TOSHIMITSU KIMURA, NATALINO YOSHIMI SAKAMUTA, NIVALDO ALMEIDA DA SILVA, ORLANDO CLARO FLORES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PARÂMETROS DE CÁLCULO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não ressaindo das razões recursais efetiva demonstração de erro de cálculo nas contas apresentadas pela Contadoria Judicial, mas nova tentativa de modificação dos parâmetros a serem observados e já definidos para a conta, escorreita a rejeição da impugnação apresentada pela Executada. 2 - Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade, o que não ocorre com o laudo produzido unilateralmente pela parte, e, assim, para afastar tal presunção, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo a Agravante de tal mister, devem prevalecer os cálculos oficiais. 3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o procedimento da Contadoria é equivocado, uma vez que não observa a efetiva variação da moeda entre o período inicial e final dos seus cálculos, majorando indevidamente o débito da parte ré. Ressalta, quanto aos juros de mora, que não foi observado o ano civil e que, desse modo, “no período entre a data do resgate e o primeiro depósito efetivado pela PREVI, a contadoria utilizou meses de 30 dias (ano comercial) para transformar a taxa de 1% ao mês em juros diários. Todavia, tendo em vista que os meses o ano possuem entre 28 e 31 dias (ano civil), o procedimento correto é considerar que cada mês possuem média 30,4167 dias, para fins de conversão da taxa mensal para diária”. Tece considerações acerca do cálculo da PREVI. Conclui que devem ser considerados os cálculos por si elaborados, em que se apurou o valor remanescente devido de R$ 13.461,94 (treze mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), e que resta evidenciado o excesso no cálculo da Contadoria. Afirma que manter a decisão conduzirá para o enriquecimento ilícito dos recorridos. Aduz que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca dos cálculos da contadoria, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028